Tribunal: TJDFT
Processo: 0701288-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701288-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: JOAO DE DEUS PAULO JUNIOR D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS – Relator Cuida-se de Agravo de Instrumento apresentado por Notre Dame Intermédica S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte requerida restabeleça o plano de saúde do autor, no prazo de quarenta e oito (48) horas, sob pena de multa diária fixada por este juízo no valor de R$ 1.000.00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). O agravante alega que não há enquadramento da situação do agravado na classificação de urgência ou emergência estabelecidos pela ANS. Aponta que, conforme o parágrafo 1o do artigo 30 da Lei 9656/98, o ex-empregado, demitido sem justa causa, possui direito de permanência junto ao contrato do plano empresarial pelo período de vinte e quatro (24) meses. Afirma que agiu corretamente, respeitando os prazos impostos pela Lei e pelas normas reguladoras da ANS, não havendo de se falar em ilegalidade quanto do cancelamento do plano. Pugna pela concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão que compeliu o restabelecimento da apólice do agravado junto ao plano de saúde. Ao final, pede o provimento do recurso para que que seja desonerado de restabelecer a agravada em seu quadro de beneficiários. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, há de se reconhecer a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, pois a manutenção do decisum permitirá que o agravante arque com os custos de assistência médica do agravado. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. Conforme estabelece o art. 30, §1o, da Lei 9.656/98, a permanência do empregado demitido sem justa causa no plano de saúde é de seis a vinte e quatro meses, a depender da duração do contrato de trabalho, que excepcionalmente, pode ser estendido até a conclusão do tratamento médico hospitalar do beneficiário acometido de doença grave. No caso dos autos, o agravado contribuiu para o pagamento do plano por trinta e um (31) meses e parece ter permanecido no plano de saúde, após a demissão, pelo tempo previsto na Lei 9.656/98 (ID 42802602). Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DO PLANO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 30 DA LEI 9.656/98 E DO ART. 4o DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 279/11 ANS. NÃO ATENDIDOS. SISTEMA DE CO-PARTICIPAÇÃO. CONTINUAÇÃO NÃO ASSEGURADA. PRECEDENTE STJ. APELO DESPROVIDO. 1. É possível ao empregado demitido ou aposentado continuar vinculado ao plano de saúde coletivo empresarial, desde que obedecidas as disposições do art. 30 e 31 da Lei 9.656/98. 2. O segurado demitido sem justa causa pela empresa, só terá direito à manutenção do seguro saúde, se na época do contrato contribuísse com o pagamento do plano, inteligência do art. 30 da Lei 9.656/98 e do art. 4o da RN 279/11 da ANS. 3. A co-participação do segurado, única e exclusivamente, quando da utilização dos serviços de saúde não é considerada contribuição, razão pela qual não persiste o direito de continuação no plano de saúde empresarial coletivo, quando ocorre a demissão sem justa causa do empregado. Precedente do STJ. 4. É inadmissível o dever de compensação por danos morais, quando não houver comprovação de ato ilícito. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA” (Acórdão 1175649, 20160710177382APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 7/6/2019. Pág.: 363/373)- Destacou-se. Desse modo, os documentos colacionados são suficientes, em um primeiro momento, para demonstrar as alegações do agravante. Diante do exposto, defiro a liminar pleiteada para suspender os efeitos da decisão que compeliu o restabelecimento da apólice do agravado junto ao plano de saúde. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2023 19:08:42. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator